Tribunal: STF
Processo: Rcl 87634
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-15
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E DAS 
SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO  
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DA RECLAMAÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Pernambuco, em 14.11.20255, contra “decisão monocrática proferida no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, nos autos da Apelação nº 0042597-15.2021.8.17.2001, por flagrante desrespeito às Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61, bem como aos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral” (fl. 1).



    Alega que “o Tribunal de Justiça de Pernambuco deu provimento à apelação interposta pela parte autora e determinou o fornecimento de curativos especiais, entendendo bastar a prescrição médica individual para justificar o fornecimento, com base em entendimento sumulado (Súmula nº 18/TJPE)” (fl. 2).



    Sustenta que “o Tema 6 (RE 566.471) e a Súmula Vinculante nº 61 condicionam o deferimento judicial de medicamentos e insumos não incorporados ao SUS à demonstração cumulativa de requisitos técnicos, cuja ausência implica nulidade da decisão judicial” (fl. 2).



    Argumenta que “a execução da decisão impugnada implicará o bloqueio de recursos públicos e a compra de insumo de alto custo, não incorporado ao SUS, em afronta à política pública de racionalização do gasto público em saúde” (fl. 3).



    Requer o deferimento de medida liminar “para suspender os efeitos da decisão reclamada” (fl. 3).



    Pede a procedência da presente reclamação, “com [a] cassação da decisão reclamada e [o] reconhecimento da obrigatoriedade de observância dos Temas 6 e 1234 e das Súmulas Vinculantes nº 60 e 61” (fl. 3).



    Examinados os elementos havidos nos autos eletrônicos, DECIDO.



    2. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    A presente reclamação não reune condições para o seu processamento válido neste Supremo Tribunal.



    3. A sucinta petição inicial da presente reclamação não fornece elementos mínimos que permitam compreender a controvérsia submetida ao cuidado deste Supremo Tribunal, pois sequer relata os fatos ocorridos no processo subjacente ou descreve o conteúdo da decisão reclamada, pela qual determinado “o fornecimento de curativos especiais” (fl. 2). O reclamante sequer cuidou de promover o cotejo analítico entre a decisão reclamada e os precedentes vinculantes que alega descumpridos.



    Não fosse apenas isso a evidenciar a inépcia da presente reclamação, o reclamante não juntou aos autos eletrônicos o ato judicial questionado, documento indispensável ao processamento da presente ação neste Supremo Tribunal. De se ressaltar que a reclamação não veio acompanhada de nenhum documento relativo ao processo de origem, apenas a petição inicial, em 3 (três) laudas, compõe estes autos eletrônicos.



    Dispõe o Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público (...) 



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.”



     



    4. Não é possível dar seguimento válido e regular a esta reclamação, pela carência dos elementos processuais que autorizem conhecimento e conclusão sobre o que suscintamente exposto. Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, a presente reclamação não pode prosseguir. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO ATO RECLAMADO. EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração, convertidos em Agravo Interno, em face de decisão que julgou resolvido o processo, sem exame de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O CPC prevê, no § 2º do art. 988, que “a Reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”. No caso, a parte reclamante não apresentou a cópia do ato reclamado, o que inviabiliza a análise do pedido. 4. Ante a ausência dos pressupostos necessários ao conhecimento da demanda, a extinção do processo é medida que se impõe. IV. DISPOSITIVO 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se nega provimento” (Rcl n. 85.081, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.11.2025).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO, CÓPIA DO ATO RECLAMADO E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O CPC prevê no § 2º do art. 988 que ‘A Reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal’. 2. No presente caso, além da ausência de procuração, o Reclamante não trouxe sequer a cópia do ato reclamado e o comprovante do recolhimento das custas, o que inviabiliza a análise do pedido. 3. Ante a ausência dos pressupostos necessários ao conhecimento da demanda, a extinção do processo é medida que se impõe. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 60.007-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO FEITO. AUSÊNCIA DO ATO TIDO POR RECLAMADO. INVIABILIDADE DO EXAME DA ALEGADA OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação deve vir instruída com os documentos que comprovam as alegações trazidas, nos termos do que dispõem o parágrafo único do artigo 156 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e o § 2º do artigo 988 do Código de Processo Civil. 2. A ausência de cópia do ato reclamado torna inviável o exame da alegada ofensa à autoridade de decisão desta Corte. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 57.957-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA CRIMINAL. SÚMULA VINCULANTE 24. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ATO RECLAMADO. DISTINÇÃO ENTRE AS DECISÕES PROFERIDAS COM BASE NO ART. 396 E 397 DO CPP. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, V, DA LEI 8.137/1990. PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESNECESSIDADE. CRIME FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Impõe-se a negativa de seguimento às reclamações quando não juntada cópia do ato reclamado. 2. A decisão proferida em juízo de recebimento ou rejeição da denúncia tem fundamento no art. 396 do CPP e é distinta daquela prolatada para examinar as razões aduzidas pela defesa ao apresentar resposta à acusação e verificar se o caso é de absolvição sumária, a qual tem fulcro no art. 397 do mesmo diploma legal. 3. São desprovidas de aderência estrita as reclamações apresentadas com a alegação de ofensa ao enunciado 24 da Súmula Vinculante quando o feito em trâmite na origem diz respeito ao delito previsto no art. 1º, V, da Lei 8.137/1990, crime formal que dispensa resultado naturalístico para a sua configuração e, portanto, não abrangido pelo verbete sumular. 4. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 48.295-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.9.2021).



    7. Pelo exposto, diante da inépcia apontada, julgo extinta, sem julgamento de mérito, a presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e inciso IV do art. 485 do Código de Processo Civil) e determino certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento dos autos eletrônicos.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora